Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704573-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de PIATTO MINATORE RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI - ME cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,20 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator